Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709045-44.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SPLÊNDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDA: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa. Inclusão da Agravante no Polo Passivo da Execução. Excesso na Execução. Matéria Preclusa. Impenhorabilidade das Unidades Imobiliárias. Regime de Afetação. Lei Federal 4.591/64. Averbação Posterior ao Reconhecimento de Fraude À Execução Recurso Conhecido e Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela parte Executada objetivando a reforma da decisão que indeferiu os pedidos da Recorrente de nulidade da execução, excesso de execução, eventualmente a impenhorabilidade das unidades indicadas à penhora. II. Questões em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença proferida contra a CONCEITO poderia produzir efeitos contra a Agravante em face de não ter sido parte no processo de execução original; se as unidades indicadas pela Agravada são impenhoráveis, seja pelo regime jurídico (patrimônio de afetação), seja pelo oferecimento de bens e direitos suficientes para garantia da execução. III. Razões de decidir 3. A Agravante foi devidamente incluída no polo passivo da execução mediante a instauração e julgamento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa nos próprios autos da execução, visando justamente alcançar o patrimônio da Agravante. 4. O alegado excesso na execução já foi analisado no bojo dos embargos à execução no 0733338-22.2018.8.07.0001 e rejeitado em todas as instâncias, inclusive no STJ, com decisão final já transitada em julgado. 5. A averbação do patrimônio de afetação ocorreu posteriormente ao reconhecimento de fraude à execução, de modo que a afetação dos imóveis é ineficaz em relação Exequente. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 792, IV, 792, § 1o, do CPC; Lei 4.591/64, art. 31-A, caput e § 1o. A parte recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão ora guerreado deveria ter considerado o direito da parte recorrente de produzir provas, sobretudo quanto à demonstração da inexistência de obrigação exigível, o que teria ensejado violação ao princípio da ampla defesa. Salienta que a decisão recorrida teria indeferido indevidamente a produção de provas essenciais à demonstração da inexigibilidade da obrigação; c) artigo 506 do CPC, ao argumento de infringência à coisa julgada, porquanto entende que a decisão teria prejudicado terceiro estranho à lide, sem que lhe fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa; d) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, porque a cláusula penal aplicada teria ultrapassado o valor da obrigação principal. Articula que a multa diária fixada teria ensejado débito superior a trinta vezes o valor da obrigação principal, configurando excesso de execução. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e e) artigos 31-A e 54, ambos da Lei 4.591/1964, afirmando que o acórdão recorrido teria desconsiderado a impenhorabilidade do patrimônio de afetação do bem regularmente constituído. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 355, 369, 370 e 506, todos do CPC, uma vez que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à suposta contrariedade aos artigos 412 e 413, ambos do CC, na medida em que restou assentado no aresto resistido: “Quanto ao excesso na execução, conforme apontado pelo Juízo recorrido, a matéria já foi analisada no bojo dos embargos à execução no 0733338-22.2018.8.07.0001 e rechaçada em todas as instâncias, inclusive no STJ, com decisão final já transitada em julgado, conforme se depreende de trecho do acordão de ID 121568738” (ID 73919395). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na ofensa aos artigos 31-A e 54, ambos da Lei 4.591/1964, pois o órgão julgador assim decidiu: “Ocorre que no caso concreto, a averbação do patrimônio de afetação ocorreu posteriormente ao reconhecimento de fraude à execução, em 05/07/2021 (ID 121571127, na origem da execução), ou seja, após a ocorrência de fraude à execução, perpetrada em 18/03/2021, de modo que a afetação dos imóveis é ineficaz em relação Exequente, conforme decisão que reconheceu a fraude (ID174939794, na origem), mantida por esta Turma no agravo de instrumento n. 0726874-72.2024.8.07.0000, com trânsito em julgado em 25/10/2024 (ID 216143221, na origem). Assim, no presente caso, não há falar em decretação de nulidade da execução em razão da inexigibilidade da obrigação cobrada, na redução da multa ou em reconhecimento de o excesso de execução ou impossibilidade de cobrança da multa processual em face da SPLENDIDO” (ID 73919395). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027